Tribunal: TJMT
Processo: 1001430-48.2023.8.11.0012
Órgão julgador: MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001430-48.2023.8.11.0012
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Lançamento]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (APELANTE), ANTONIO RISSOTI FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 386.526.769-68 (APELADO), BRUNO RODRIGUES SILVA - CPF: 029.873.201-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO INFERIOR AO PATAMAR ECONÔMICO ESTABELECIDO PELO STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, por se tratar de débito inferior ao limite econômico fixado pelo STF no Tema 1.184 e na Resolução CNJ no 547/2024.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em verificar:

(i) se o agravo interno impugnou adequadamente os fundamentos da decisão monocrática que negou provimento à apelação;

(ii) se há fundamento jurídico para afastar a aplicação do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ no 547/2024 diante da legislação municipal que fixou um valor mínimo distinto para o ajuizamento de execuções fiscais.

III. Razões de decidir

O recurso de agravo interno apenas reproduziu os argumentos já apresentados na apelação, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática recorrida, o que afronta o princípio da dialeticidade recursal (CPC, art. 1.021, § 1o).

A jurisprudência do STF e do CNJ consolidou o entendimento de que execuções fiscais envolvendo débitos de valor inexpressivo devem ser precedidas de tentativa de conciliação e solução administrativa, considerando o alto custo do processo executivo (Tema 1.184/STF e Resolução CNJ no 547/2024).

A legislação municipal não pode afastar a aplicação das diretrizes fixadas pelo STF para garantir a eficiência da atividade jurisdicional, razão pela qual o patamar estabelecido pela Lei Municipal no 2.698/2024 não se sobrepõe ao entendimento vinculante consolidado pela Suprema Corte.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “O agravo interno deve impugnar de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento, conforme o princípio da dialeticidade recursal. Além disso, a Resolução CNJ no 547/2024 e o Tema 1.184/STF estabelecem diretrizes vinculantes para a cobrança de débitos fiscais de pequeno valor, que não podem ser afastadas por norma municipal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 1o; CF, art. 5o, LV; Resolução CNJ no 547/2024; Tema 1.184/STF.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1323250 (Tema 1.184), relator Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 27.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 2031899/RR, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 7.6.2022; TJMT, AgInt 1037670-63.2023.8.11.0003, rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.2.2025.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação confirmando a sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a execução fiscal ajuizada em desfavor de ANTÔNIO RISSOTI FRANCISCO DE OLIVEIRA, com fundamento no Tema 1.184 fixado pelo STF e na Resolução n. 547 do CNJ, em razão de o débito fiscal ser inferior a R$ 10.000,00.

O agravante sustenta que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) não impôs restrições à atuação dos estados e municípios no exercício de sua competência legislativa. Com base nesse entendimento, o Município de Nova Xavantina editou antecipadamente a Lei n.o 2.698/2024, estabelecendo um valor mínimo para as execuções fiscais. De acordo com essa norma, são consideradas de valor inexpressivo ou de cobrança judicial antieconômica as ações de execução fiscal cujo montante seja igual ou inferior a R$ 10.000,00.

Dessa forma, requer a reforma da sentença para que seja determinado o prosseguimento do feito executivo, considerando que o valor da causa é de R$ 2.509,19 (dois mil, quinhentos e nove reais e dezenove centavos).

Sustenta que não há que se falar em ausência de movimentação útil do processo, conforme indicado pelo Juízo na sentença, uma vez que é possível inferir que os autos não permaneceram sem provocação da Fazenda Pública Municipal por período superior a um ano.

Por fim, destaca que a exigência de adoção de medidas administrativas ou de tentativa de conciliação com os contribuintes foi devidamente cumprida por meio da edição da lei municipal do REFIS, que possibilitou a regularização extrajudicial dos débitos a toda a população local durante o período de dois meses.

Diante do exposto, requer o julgamento do recurso pelo órgão colegiado, com o consequente provimento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo Município de Nova Xavantina contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação confirmando a sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a execução fiscal.

Constata-se nos autos que o ente público ajuizou execução fiscal visando ao recebimento do crédito tributário correspondente à Certidão de Dívida Ativa n. 257/2023, no valor de R$ 2.509,19, referente à cobrança de IPTU e receitas diversas.

Em que pese os argumentos expostos no recurso de agravo interno, verifica-se que tais fundamentos já foram apresentados junto ao recurso de apelação interposto pela ora agravante.

É cediço que, nos termos do § 1o do art. 1.021 do CPC, “
na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Em observância ao princípio da dialeticidade, não basta à parte manifestar, apenas, a vontade de recorrer, sendo sua obrigação expor em seu recurso os motivos pelos quais se insurge, indicando as razões de fato e de direito que ensejariam a reforma da decisão monocrática.

Verifica-se que a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte agravante fundamentou-se nos seguintes aspectos:

“
Sob esse enfoque, chama especial atenção a Lei Municipal n. 2.698, de 7 de maio de 2024, pelo Município de Nova Xavantina, para, dentre outras medidas, parametrizar em R$ 1.000,00 o valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal.

Num raso exercício intelectual, não é difícil concluir que o valor extremamente baixo eleito pelo Município, nem de longe se revela capaz de justificar os custos mínimos suportados pelo poder público para a realização de um executivo fiscal, que, com base nos estudos emanados das Notas Técnicas no 06/2023 e 08/2023, ambas do Núcleo de Processos Estruturais e Complexos do STF, resultou apurado em R$ 9.277,00 (nove mil, duzentos e setenta e sete reais).

Assim, resta indubitável que o valor eleito pelo ente municipal se revela inapto para justificar a mobilização do oneroso aparato judicial, de modo a sugerir que a manobra legislativa, levada a efeito mediante norma revestida de aparente legalidade substancial, foi consumada com a intenção de promover, por via transversa, burla à interpretação jurídica coerente com a solução da equação processual valor do débito e custo do procedimento executivo, como concebido pelo julgamento do Tema 1184/STF.

[...]

Assim sendo, verifica-se que o ajuizamento das execuções fiscais, após o julgamento do paradigma, exige prévia tentativa de conciliação ou a adoção de solução administrativa, além do protesto do título, salvo demonstração de que tais providências são inadequadas por razões de eficiência administrativa.

In casu, o ente público sequer requereu a suspensão do processo por 90 (noventa) dias para adotar as providências previstas na Resolução CNJ no 547/2024 e no Tema 1184 do STF.

Desse modo, considera-se legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor, tendo em vista que não restou comprovado o exaurimento de tentativas menos onerosas e proporcionais de cobrança
”.

In casu
, a agravante interpôs agravo interno, contudo, não trouxe argumento apto a desconstituir o entendimento exposto na decisão recorrida, tendo apenas reproduzido as mesmas argumentações expostas em seu recurso de apelação.

Assim, verifica-se a ofensa ao princípio da dialeticidade, decorrente da falta de impugnação no tocante à fundamentação da decisão recorrida, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no § 1o do art. 1.021 do CPC:

Nesses termos:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE APELAÇÃO. VALOR DA EXECUÇÃO FISCAL INFERIOR AO LIMITE DE 50 ORTN. TEMA 395/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.

AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do CPC/2015 e no art. 51, I-B, do RITJ/MT, não conheceu de apelação em execução fiscal cujo valor era inferior ao limite de 50 ORTN, conforme Tema 395/STJ.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber:

(i) se o agravo interno impugnou adequadamente os fundamentos da decisão monocrática que aplicou o Tema 395/STJ;

(ii) se há ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

III. Razões de decidir

3.
O agravo interno não enfrentou adequadamente os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reproduzir argumentos já analisados. Tal conduta afronta o princípio da dialeticidade recursal (art. 1.021, § 1o, CPC/2015)
.

4. O Tema 395/STJ fixa que, em execuções fiscais com valores inferiores a 50 ORTN, não cabe apelação, configurando erro grosseiro a tentativa de interposição.

5. Não há comprovação de violação aos princípios constitucionais invocados pelo agravante, pois foram garantidos o contraditório e a ampla defesa na decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "É inadmissível a interposição de apelação em execução fiscal cujo valor seja inferior a 50 ORTN, conforme Tema 395/STJ,
devendo ser observado o princípio da dialeticidade recursal para viabilizar o conhecimento de agravo interno.
"

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, III, e 1.021, § 1o; CF/1988, art. 5o, LV; Lei no 6.830/1980, art. 34.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2031899/RR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Dje 7/6/2022; Tema 395/S
”

(TJMT - N.U 1037670-63.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025)

Portanto, considerando que a parte agravante não impugnou os fundamentos centrais da decisão recorrida, apenas reproduzindo os argumentos deduzidos no recurso de apelação, tem-se que o recurso não deve ser conhecido.

Ademais, observa-se que os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, por ausência da dialeticidade recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025